Tribunal: TJMT
Processo: 1020577-61.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020577-61.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SHIRLEY SOUZA DE SA - CPF: 013.194.871-73 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (APELADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1020577-61.2021.8.11.0002

APELANTE: SHIRLEY SOUZA DE SA

APELADO: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MEDIDA DE SEGURANÇA – SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA ANTERIOR – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O bloqueio do cartão de crédito da autora, justificado pela suspeita da prática de fraude, não passa de mero aborrecimento, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade e, consequentemente de gerar deve de indenização, sobretudo se realizado após pedido de cancelamento de compra com estorno realizado pela titular do cartão.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SHIRLEY SOUZA DE SA
na

Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de
SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta a apelante que teve seu cartão de crédito bloqueado e o problema não foi solucionado apesar das diversas tentativas via e-mail, o que configura falha na prestação de serviço e gera obrigação de indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença monocrática para condenar a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 168827375).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que em 23/04/2023, a autora, ora apelante, efetuou um pagamento no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em duas vezes, junto ao estabelecimento comercial de sua cunhada, a qual possui a máquina de cartão da requerida/apelada. Contudo, a demandante desistiu da compra e pediu o cancelamento com o respectivo estorno.

Consta que o valor foi estornado, no entanto, ao tentar efetuar novos pagamentos em estabelecimentos que utilizam a máquina da requerida, o cartão apresentava erro.

Segundo a autora, sua cunhada entrou em contato com a demandada, sendo-lhe por esta informado que os cartões da autora não estavam sendo aceitos por motivo de segurança e que somente poderia passar informações à titular do cartão, via e-mail.

Por sentir-se injustiçada e diante da falha na prestação de serviço da requerida, que impossibilitou as compras em comércios que possuem a máquina de cartão da requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, a apelante alega que o bloqueio do seu cartão de crédito configura falha na prestação de serviços passível de indenização por danos morais.

Contudo, consoante se observa da própria narrativa da petição inicial e das conversas via
Whatsapp
com a requerida (ID 168830245), o bloqueio do cartão da apelante ocorreu por motivo de segurança, após esta solicitar o cancelamento e estorno de um pagamento realizado no valor de R$
650,00.

Ora não se pode reputar como ilícito procedimento adotado para segurança e benefício do próprio cliente, sobretudo porque,
in casu
, ocorreu após pedido de cancelamento de compra realizado pela titular do cartão e em razão vivermos em um cenário de inúmeras fraudes envolvendo cartão de crédito.

Ademais, denota-se das conversas de
Whatapp
colacionada aos autos
(ID 168830245)
que a requerida disponibilizou e-mail para que a titular do cartão solucionasse a situação de forma administrativa.

Assim, forçoso concluir que o bloqueio do cartão de crédito da apelante não passou de mero aborrecimento, justificado pela suspeita da prática de fraude com o referido cartão,
incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade da autora e, consequentemente de gerar deve de indenização.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REVOGAÇÃO - NÃO CABIMENTO - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - MEDIDA DE SEGURANÇA - SUSPEITA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A jurisprudência consolidada do E. Supremo Tribunal Federal, nos termos do AI 791292, julgado sob o rito da Repercussão Geral (Tema 339), determina que os limites impostos pela necessidade da fundamentação não constituem óbice à decisão sucinta. Na impugnação à gratuidade de justiça, compete ao impugnante provar que o impugnado reúne condições financeiras para custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio de sua família, sob pena de manutenção da benesse. Inexiste ilícito na conduta da administradora do cartão de crédito que, diante da suspeita de utilização fraudulenta de cartão, procede ao seu bloqueio preventivo. Os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. E, à míngua de conduta ilícita, não há se cogitar de reparação por danos morais. (V.v) Os fornecedores de serviços têm a obrigação de envidar todos os esforços para repelir a ocorrência de falha na sua prestação, devendo responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes da prestação de serviço defeituosa. Configura ilícito passível de ser indenizado o bloqueio do cartão de crédito, sem a prévia comunicação ao seu titular. O fato de o consumidor ficar impossibilitado de utilizar o cartão de crédito, na presença de várias pessoas, sendo-lhe negada a autorização para pagamento das compras efetivadas, não configura mero descumprimento contratual ou percalço comum do dia-a-dia, na medida em que afeta sua honra e bem-estar, causando-lhe vexame e transtorno s que ultrapassam o limite do tolerável. A indenização por danos morais deve fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.457368-7/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2020, publicação da súmula em 07/08/2020)

Ademais, ainda que se visualizasse alguma ilegalidade na conduta da instituição financeira, tal circunstância, por si só, não seria capaz de ensejar o ressarcimento por danos morais, tendo em vista tratar-se de mero aborrecimento diário, razão pela qual há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, com observância do disposto no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023